Tribunal: TJMT
Processo: 0013651-93.2012.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013651-93.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NEIVA SANTOS TUNES DIAS - CPF: 805.096.811-15 (APELADO), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO), ANGELA ELIZABETH SUZANETH ALVES DOS SANTOS - CPF: 027.583.511-10 (ADVOGADO), LILIANA PORTELA DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 790.571.951-00 (APELADO), ADRIANA PORTELA DE OLIVEIRA - CPF: 496.604.891-53 (APELADO), NEIDE APARECIDA SILOCCHI - CPF: 487.906.219-72 (APELADO), JOSE EDILSON GONCALVES - CPF: 318.326.871-04 (APELADO), CIBELLY RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO - CPF: 672.824.581-20 (APELADO), LUCIANO PENASSO - CPF: 255.433.098-05 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, § 3
o
, INCISO II, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o acolhimento, no todo ou em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte impugnante.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido (art. 85, § 3
o
, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que julgou procedentes as impugnações, apresentadas pelo Recorrente, para reconhecer o excesso de execução, condenando os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), págs. 01 a 04 (id. 30214472).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, quanto ao valor dos honorários advocatícios, alegando que houve o reconhecimento do excesso de execução, no valor de R$ 883.741,48 (oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Afirma que a verba honorária deveria ter sido arbitrada de acordo com o artigo 85, §2
o
, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento, págs. 01 a 07 (id. 30214476).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial, pág. 01 (id. 31762475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que julgou procedentes as impugnações, apresentadas pelo Recorrente, para reconhecer o excesso de execução, condenando os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Denota-se dos autos que Neiva Santos Tunes Dias, Liliana Portela de Oliveira Mota, Adriana Portela de Oliveira, Neide Aparecida Silocchi, José Edílson Goncalves, Cibelly Rodrigues de Souza Carvalho e Luciano Penasso propuseram a Ação de Cobrança, contra o Município de Rondonópolis, visando ao recebimento do montante de R$ 1.600.757, 36 (um milhão, seiscentos mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos).

O pedido inicial foi julgado, parcialmente, procedente, para condenar o Requerido ao pagamento da diferença de cotas de produtividade recebidas pelos Autores, devidamente corrigido, págs. 01 a 09 (id. 30212494), págs. 01 a 03 (id. 30212495).

Em Reexame Necessário, a sentença foi, parcialmente, retificada, para o fim de fixar como índice de correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como para o fim de reduzir os honorários advocatícios ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), pág. 05 (id. 30212495).

Transitada em julgado a decisão do Tribunal de Justiça, a parte Autora ingressou com o pedido de Execução, indicando o valor de R$ 1.706.601,18 (um milhão, setecentos e seis mil, seiscentos e um reais e dezoito centavos), pág. 05 (id. 30213954).

O Magistrado singular converteu o pedido em Cumprimento de Sentença, pág. 01 (id. 30213960).

O Município de Rondonópolis apresentou Impugnação, sustentando haver excesso de execução, págs. 01 a 09 (id. 30213987) e págs. 01 e 02 (id. 30213988).

A parte Exequente concordou com os cálculos apresentados pelo ente público municipal, págs. 01 a 05 (id. 30214451).

O Advogado João Alves dos Santos apresentou o Cumprimento da Sentença, atinente ao valor dos honorários advocatícios, págs. 01 e 02 (id. 30214454).

A parte Devedora apresentou Impugnação, alegando ter havido excesso de execução, págs. 01 e 02 (id. 30214462).

O Advogado Exequente concordou com os cálculos do Município de Rondonópolis, pág. 01 (id. 30214466).

O Magistrado singular julgou procedentes as Impugnações, apresentadas pelo Município de Rondonópolis, condenando a parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Com essas considerações, julgo
PROCEDENTE
as impugnações (sic) apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, para reconhecer o excesso nos cálculos dos exequentes (fls. 955/1.005 e 1.055), e
HOMOLOGAR
o cálculo apresentado pelo Município no valor total de
R$ 822.859,70
, sendo:
R$ 124.754,50
, para NEIVA SANTOS TUNES DIAS;
R$ 148.623,12
, para LILIANA PORTELA DE OLIVEIRA;
RS 76.115,05
, para ADRIANA PORTELA DE OLIVEIRA:
R$ 168.000,51
, para NEIDE APARECIDA SILOCCHI:
R$ 41.634,33
, para JOSE EDILSON GONCALVES;
R$ l06.613,48
, para CIBELLY RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO; e, R$
157.116,71
, para LUCIANO PENASSO.

HOMOLOGO
, ainda, o valor de
R$ l.094,18
(um mil, noventa e quatro reais e dezoito centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

(...).

Assim,
condeno
os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
RS 4.000,00 (quatro mil reais)
para o Procurador do Município, consoante dispõe o artigo 85, §2°, § 7° e §8°, todos do Código de Processo Civil, levando em considerarão o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e que não se trata de causa complexa. No entanto, o valor dos honorários deverá ser reduzido pela metade, na forma do artigo 90, § 4°, do CPC, tendo em vista que os exequentes reconheceram o pedido inicial.

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente insurge-se contra a sentença, no tocante ao valor dos honorários advocatícios, afirmando que não foi observada a regra esposada no artigo 85, §2
o
, do CPC, devendo ser fixado entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o excesso da execução.

Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o acolhimento, no todo ou em parte, da impugnação ao cumprimento da sentença implica o arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). (Destaquei).

Sobre os honorários advocatícios, o Código de Processo Civil, no seu artigo 85, assim estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º - Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

No caso vertente, verifico que ficou demonstrada, pelo Município de Rondonópolis, a ocorrência do excesso de execução, já que os Exequentes, ora Apelados, no Cumprimento da Sentença, postularam o recebimento de R$
R$ 1.706.601,18 (um milhão, setecentos e seis mil, seiscentos e um reais e dezoito centavos) e, posteriormente, concordaram que o valor correto era aquele indicado pelo ente público municipal, qual seja R$ 822.859,70 (oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

Vê-se, portanto, que o excesso de execução foi de R$ 883.741,48 (oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) que correspondeu, à época da prolatação da sentença, a mais de 885 (oitocentos e oitenta e cinco) salários mínimos.

Desse modo, é certo que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o previsto no inciso II do §3
o
do artigo 85 do CPC.

Nessa esteira, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, penso que os honorários advocatícios devem ser fixados no

percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelos Recorridos, nas contrarrazões do Recurso, no Cumprimento da Sentença, o Município de Rondonópolis não sucumbiu. Logo, não há falar em sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Diante de tais considerações, o provimento, parcial, do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, para fixar os honorários advocatícios, em favor do Procurador Municipal, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a Impugnação por ele manejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020